Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §1o, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, pois a análise das imagens acostadas aos autos, o relatório de investigação e os depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a autoria delitiva do réu.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Na espécie, o valor não é irrisório, o furto recaiu sobre diversos instrumentos da vítima, ocorreu durante o repouso noturno e, ainda, o apelante responder por outras ações em curso, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
6. O fato de o crime ter ocorrido na madrugada, horário em que a vigilância é menor, demonstra a maior gravidade da conduta criminosa, e, no caso, é inconteste que o delito ocorreu durante o repouso noturno, pois o réu ingressou na residência da vítima por volta das 04h.
7. Não viola o princípio da congruência a figura da emendatio libelli, uma vez que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da classificação feita.
8. No caso, não há que falar em violação dos princípios da correlação ou da congruência, uma vez que a autoridade sentenciante adequou o fato ocorrido ao modelo legal de conduta e deu definição jurídica diversa da que constava da peça acusatória, sem modificar as descrições.
9. Não se aplica ao presente caso a tese do STJ, Tema no 1.087 (incompatibilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado), posto que o réu foi condenado por furto em sua modalidade simples.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.